Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ANEMIA FERROPRIVA. MEDICAMENTO NORIPURUM. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. DECOTE DO JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O medicamento pleiteado teve sua bula atualizada pela Anvisa, em procedimento formal, sendo sua eficácia e segurança analisadas e contempladas para a prescrição médica indicada.
2. A alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados em Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é motivo hábil para que o plano de saúde fique desobrigado de custeá-lo, pois, de acordo com a predominante jurisprudência, a lista de coberturas mínimas, prevista nos Anexos da Lei 9.656/98, tem natureza meramente exemplificativa.
3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
4. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
5. Afigura-se proporcional e razoável no caso o valor requerido a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.